Tribunal: TJMT
Processo: 1017909-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DELAINE CORREA DOS SANTOS e DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Pedido de Tutela Provisória de no 1030171-79.2021.8.11.0041, ajuizada por CLAUDIA MARIA DE SOUZA, deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada e determinou que a parte requerida e demais ocupantes, no prazo de 15 (quinze) dias, desocupem o imóvel situado na Avenida Itália, Condomínio Alphaville, Rua das Mangabas, quadra K, n. 26, sob pena de desocupação forçada.
Para tanto, os agravantes alegam que, inobstante o atrito contratual instaurado entre as partes por conta do inadimplemento do saldo remanescente, é certo que o deferimento da medida liminar autorizando a reintegração da agravada na posse e confirmando a rescisão contratual, acarretará grande prejuízo aos recorrentes, sobretudo porque mais de 40% (quarenta por cento) do valor do contrato já foi pago e o saldo remanescente encontra-se em processo de financiamento bancário, na iminência de ser aprovado.
Asseveram que, enquanto perdurar a situação de pandemia de COVID-19 e, em razão da orientação do CNJ, o Juízo deve ter especial cautela ao proferir decisões que determinem o despejo de famílias de seus lares.
Pugnam pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, em cognição sumária, milita em favor dos agravantes tanto a aparência do direito invocado quanto a urgência da medida.
Consoante se infere dos autos, na origem, mais precisamente do Primeiro Aditivo ao Contrato de Compra e Venda no id no 64188738, os autores, ora agravantes, pagaram à agravada a quantia de R$ 571.600,00 (quinhentos e setenta e um mil e seiscentos reais), que equivale a 40% do valor do imóvel.
Apesar de não representar parte substancial do negócio como um todo, as cifras envolvidas não são singelas e repercutem sobre a boa-fé dos promitentes compradores, o que, aliado à recomendação do CNJ e à determinação do STF, na ADPF 828, recomenda a suspensão da ordem de desocupação sumária do imóvel, que, acima de tudo, serve como moradia da família.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base, que determinou a desocupação do imóvel, objeto da lide.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.